Tribunal: TJMT
Processo: 1003835-86.2020.8.11.0004
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003835-86.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JHYZON PATRIK MISQUITA FARIA - CPF: 049.508.251-19 (APELANTE), JEAN MICHEL MARMET - CPF: 011.732.681-03 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO, POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – LAUDO DE EXAME PERICIAL PAPILOSCÓPICO – IMPRESSÃO DIGITAL DO APELANTE ENCONTRADA NA PORTA DE VIDRO QUE FOI ARROMBADA PARA O COMETIMENTO DA SUBTRAÇÃO – PROVA NÃO REPETÍVEL, SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO DIFERIDO – SUFICIÊNCIA – INSUBSISTÊNCIA DA NEGATIVA DE AUTORIA – CONDENAÇÃO RATIFICADA –
2.
ALMEJADA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA – ANTECEDENTES DEPRECIADOS MEDIANTE FUNDAMENTO IDÔNEO – CONDENAÇÃO DEFINITIVA DIVERSA DAQUELAS USADAS PARA AFERIR A REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
– PESO DADO AO VETOR JUDICIAL QUE EQUIVALE A 1/8 (UM OITAVO) DO TERMO MÉDIO –
QUANTUM
DE AUMENTO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SANÇÃO BÁSICA MANTIDA –
3.
VINDICADO O ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL – INVIABILIDADE – MULTIRREINCIDÊNCIA E PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.o 269 DO STJ AO CASO CONCRETO – MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO QUE SE IMPÕE – PRECEDENTES –
4.
PLEITEADA A EXCLUSÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS À VÍTIMA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA RESPEITADOS NA ESPÉCIE – ÔNUS MANTIDO – QUANTIA PECUNIÁRIA QUE DESTOA DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – MONTANTE REDUZIDO –
5.
PREQUESTIONAMENTO

–
6.
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O laudo de exame pericial papiloscópico constitui prova não repetível e submetida ao contraditório postergado ou diferido, nos moldes da ressalva prevista no art. 155,
caput
,
in fine
, do CPP, de modo que, atestando a perícia,
in casu
, que fragmentos da impressão digital do apelante foram encontrados na porta de vidro que foi arrombada para e execução do furto no estabelecimento comercial, tal elemento técnico deve se sobrepor a inconsistente negativa de autoria apresentada pelo acusado, justificando-se a manutenção do édito condenatório.

2.

Considerando a existência de pluralidade de condenações definitivas em face do agente, é possível a utilização de uma delas para recrudescer a pena-base na primeira fase da dosimetria, a título de maus antecedentes, e o uso das demais para aferir a reincidência, sem que se possa falar em
bis in idem
, tampouco havendo excesso no peso atribuído à modular desfavorável, equivalente a 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas abstratamente cominadas para o crime, tudo a ensejar a ratificação da sanção básica estipulada na sentença.

3.

A multirreincidência do agente, somada à avaliação desfavorável de circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, justifica a fixação do regime fechado para o início da expiação da reprimenda, ainda que o
quantum
desta seja inferior a 04 (quatro) anos. Precedentes.

4.

Diante de pedido expresso da acusação nesse sentido, e respeitados o contraditório e a ampla defesa acerca da matéria, não deve ser afastado o
valor indenizatório mínimo fixado a título de reparação pelos danos causados à vítima da infração penal, na forma do art
. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal
.
Por outro lado, deve ser reduzido o montante eleito, se arbitrado desproporcionalmente
.

5.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais e constitucionais relacionados às matérias ora debatidas.

6.

Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JHYZON PATRIK MISQUITA FARIA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JHYZON PATRIK MISQUITA FARIA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT na ação penal n.o 1003835-86.2020.8.11.0004, em que o réu foi
condenado
à pena de
03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, além do
valor mínimo de R$ 1.860,00
(mil, oitocentos e sessenta reais), a título de indenização pelos danos causados à vítima, tudo pela prática do crime tipificado no
art. 155, §4.o, I, do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 202284014, o apelante pretende a
absolvição
da imputação constante da denúncia, com fulcro no princípio
in dubio pro reo
, alegando que as provas coligidas aos autos são insuficientes para respaldar a prolação do édito condenatório.

Subsidiariamente, busca a neutralização da circunstância judicial desfavorável (
antecedentes
), com a subsequente fixação da
pena-base no mínimo legal
, ou, caso mantido o desvalor atribuído à modular na sentença, pede a
redução do respectivo
quantum
de aumento
, sob pena de ofensa ao princípio da proporcionalidade, ao que acrescenta, por fim, os pedidos de
abrandamento do regime inicial
e de
exclusão do valor estabelecido a título de indenização à vítima
.

Por fim, prequestiona a matéria ora debatida.

Em contrarrazões vistas no ID

202284017, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 202947653, opinou pelo
parcial provimento
do recurso
, apenas para reduzir o montante indenizatório, ante a hipossuficiência econômica do réu.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos moldes do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
n
ecessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. defesa.

Extrai-se da denúncia que, no dia 21/07/2020, por volta das 06h00min, no estabelecimento comercial denominado “Tabacaria Além da Lenda Hookah”, situado na Rua Moreira Cabral, bairro Jardim Domingos Mariano, em Barra do Garças/MT, o apelante
JHYZON PATRIK MISQUITA FARIA
, mediante rompimento de obstáculo e com o ânimo de assenhoramento definitivo,

subtraiu para si 02 (dois)
tablets
, da marca
Samsung
; uma caixa de leite, da marca Piracanjuba; e uma lata de achocolatado em pó, da marca Toddy, conjuntamente avaliados em R$ 1.860,00 (mil, oitocentos e sessenta reais), de propriedade da vítima
Jean Michel Marmet
.

Segundo a proposição ministerial, o recorrente se dirigiu até o estabelecimento comercial do ofendido, rompeu a porta de Blindex que dava acesso às dependências do local e, utilizando a sua força física para desencaixar uma das folhas de vidro, ingressou no imóvel, subtraiu os bens discriminados alhures e empreendeu fuga.

Diante deste fato, o apelante foi
denunciado
, ao que se sucedeu o devido processo legal, culminando na
procedência da pretensão punitiva estatal
e na sua condenação como incurso nas penas do crime de
furto qualificado pelo rompimento de obstáculo
(art. 155, §4.o, inciso I, do Código Penal), contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de absolvição por falta de provas
:

A
materialidade
da infração penal está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 202285516 - Pág. 5/6); do laudo de exame pericial realizado em local de crime contra o patrimônio (ID 202285516 - Pág. 31/38); do auto de avaliação indireta (ID 202285516 - Pág. 40); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o apelante
JHYZON PATRIK MISQUITA FARIA

no episódio delitivo, impondo-se assim respaldar a sua condenação criminal.

Com efeito, quando foi prestou depoimento na delegacia e em audiência instrutória, o ofendido
Jean Michel Marmet
, embora não estivesse presente no momento fatídico, confirmou que a porta de vidro de seu estabelecimento comercial foi arrombada e que os bens subtraídos do local não foram recuperados, destacando ainda que, depois que a polícia foi acionada, agentes públicos compareceram no imóvel e colheram as impressões digitais ali encontradas (mídia audiovisual armazenada no ID 202284009).

A propósito, foi realizado o exame pericial no local do crime, o qual concluiu que
“os danos verificados na porta anterior são característicos de arrombamento
, ocasionado por força física empregada para
desencaixar uma das folhas de vidro do seu sistema de correr em trilhos
e assim proporcionar sua abertura forçada”
, bem assim atestou que se
“evidencia
a impressão datiloscópica encontrada na porta de vidro anterior da loja”
. (ID 202285516 - Pág. 36/37) – Negritei.

Na mesma toada, peritos papiloscopistas da POLITEC posteriormente efetuaram
exame de confronto papiloscópico
e desvelaram que
o fragmento de impressão digital coletado na face externa da porta de vidro do estabelecimento comercial furtado foi produzido pela mão esquerda do ora apelante
,
in verbis
:

“3-PEÇA QUESTIONADA
Fragmento de impressão quiroscópica coletado
pela Papiloscopista Silvanilde Teixeira de Queiroz,
na face externa da porta de vidro blindex do estabelecimento comercial denominado Alem da Lenda Hookah Tabacaria
, sito a Rua Moreira Cabral, Jardim Mariano, Barra do Garças-MT, na qual foi realizada Perícia Papiloscópica em 21/07/2020 (...). Entre a impressão quiroscópica da Peça Padrão, citada no item 2, e o fragmento de impressão quiroscópica da Peça Questiona, citada no item 3, foram assinalados a correspondência de 12 (doze) pontos característicos convergentes (...). Portanto, face ao expostos, os Peritos Papiloscopistas Ad-Hoc do presente Laudo de Perícia Papiloscópica concluem, por meio da análise comparativa e exames, que
o fragmento de impressão quiroscópica questionado
(citado no item 3, e na respectiva imagem digitalizada no. 03 deste Laudo)
foi produzido pela mão esquerda da pessoa identificada na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Barra do Garças – MT, com o nome de JHEIZON PATRICK MESQUITA FARIA
, citado no item 02, deste Laudo”
. (ID 202285516 - Pág. 11/18).

Como se sabe, o art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal proíbe que o órgão julgador fundamente sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação,
ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas,
dentre as quais se inserem as perícias
, as quais, portanto, podem ser utilizadas para a formação do convencimento do magistrado, haja vista que são submetidas ao contraditório postergado ou diferido, exatamente como ocorreu na hipótese.

Nesse sentido, colho o judicioso precedente do e. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USO DE DOCUMENTO FALSO.
PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA NO INQUÉRITO POLICIAL. PROVA NÃO REPETÍVEL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO.
ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER O RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO. 1. (...). 2.
Perícias
e documentos,
mesmo produzidos na fase do inquérito policial, constituem-se efetivamente em prova, com contraditório postergado para a ação penal, sem refazimento necessário na ação penal
. 3. Agravo regimental provido para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento”
. (STJ - AgRg no AREsp: 1704610 SP 2020/0120338-8, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 20/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2020) – Grifei.

Oportunamente, friso não ignorar a versão dada pelo apelante, no sentido de que não praticou o crime e que sua impressão digital na porta do estabelecimento furtado se deveu ao fato de que era freguês do comércio e já havia estado o local na condição de consumidor.

Por outro lado, para além de
isolada nos autos
, a negativa de autoria
carece sobremodo de verossimilhança
, na medida em que a vítima (proprietária da tabacaria furtada) dá a entender em seu depoimento que desconhecia eventuais suspeitos do furto.

Ademais, se o réu frequentava o local na qualidade de consumidor, ou seja, quando o estabelecimento comercial estava aberto ao público, não haveria porquê sua impressão digital ter sido encontrada justamente na porta de vidro que foi descarrilhada do trilho para que o furto pudesse ser executado, tanto é assim que, ao que consta dos autos, apenas o fragmento da impressão digital do apelante foi identificado na folha de
Blindex
arrombada, e não de outros clientes da tabacaria.

Em suma, a existência de exame datiloscópico atestando que a impressão digital coletada na porta de vidro arrombada do estabelecimento furtado era do apelante constitui
elemento idôneo e assaz para respaldar a condenação do acusado
,
devendo se sobrepor à isolada e inverossímil negativa de autoria apresentada pelo recorrente
.

Não é outro o entendimento consolidado nesta c. Terceira Câmara Criminal:

“APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTE E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. LAUDO DE PERÍCIA PAPILOSCÓPICA CONCLUSIVO. DIGITAL DO ACUSADO ENCONTRADA NO INTERIOR DA AGÊNCIA DE CORREIOS. VALOR PROBATÓRIO RELEVANTE
. MODUS OPERANDI DO DELITO. PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA. RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.
Se o conjunto fático-probatório aponta, com segurança,
a prova da existência da infração penal e sua autoria, em especial relevância o Laudo Papiloscópico, indicando que as impressões digitais colhidas no interior do local dos fatos correspondem às do réu, aliado ao fato de que ele não trouxe qualquer suporte probatório que pudesse lastrear a negativa de autoria alegada, não há que se falar na absolvição
”
. (N.U 0005666-27.2013.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023) – Destaquei.

“(...). Demais disso, é cediço que
a perícia papiloscópica, não obstante produzida pela Polícia Civil, depois de trasladada para o processo, adquire status de prova judiciária, uma vez que, se tratando de prova cautelar, o contraditório fica diferido, não havendo, portanto, qualquer ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal
. 2. (...)”
. (N.U 0004200-07.2013.8.11.0004, Ap.

64836/2017, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/09/2017, Publicado no DJE 20/09/2017) – Negritei.

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – RECURSO DEFENSIVO –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICENCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE - LAUDO DE EXAME PAPILOSCÓPICO. IMPRESSÃO DIGITAL DO ACUSADO ENCONTRADA NO INTERIOR DO VEÍCULO. PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA
– DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE FURTO QUALIFICADO PARA A MODALIDADE SIMPLES – DESCABIMENTO – EMPREGO DE VIOLENCIA CONTRA O PATRIMONIO – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA O ARROMBAMENTO DO VEICULO - RECURSO IMPROVIDO.
Atestando o laudo de perícia papiloscópica fragmentos de impressões digitais do acusado no local do crime, está já é prova hábil a autorizar uma condenação, e preponderante sobre a simples negativa de autoria
. Resta configurada a circunstância qualificadora do rompimento de obstáculo, prevista no art. 155, §4o, inciso I, do Código Penal, quando o furto for cometido com o arrombamento do veículo par a subtração de objetos do seu interior. Recurso improvido”
. (N.U 0002781-54.2010.8.11.0004, Ap. 113518/2014, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/12/2014, Publicado no DJE 17/12/2014) – Grifei.

Com tais considerações,
mantém-se
o desfecho
condenatório
.

2.

Do pedido de redução da pena-base:

O apelante busca a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, argumentando que a avaliação desfavorável dos
MAUS ANTECEDENTES
,
in casu
, caracterizaria
bis in idem
com o reconhecimento da multirreincidência, mesmo porque o magistrado sentenciante sequer cuidou em discriminar qual condenação foi instrumentalizada na primeira fase da dosimetria.

A razão, no entanto, não lhe assiste.

Com efeito, extrai-se do
Executivo de Pena n.o 10405-81.2015.811.0004
que o ora apelante possui em seu desfavor
08 (oito) condenações definitivas
, de modo que é plenamente possível a utilização de uma delas para recrudescer a pena-base na primeira fase da dosimetria, a título de
MAUS ANTECEDENTES
, e o uso das demais para aferir a reincidência, na segunda etapa da individualização, sem que se possa falar em
bis in idem
.

Nesse sentido:

“2. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
não reconhece bis in idem quando condenações distintas são utilizadas para avaliar negativamente a circunstância agravante da reincidência e a circunstância judicial relacionada aos antecedentes criminais
”.

(STJ - HC: 528390 SP 2019/0247669-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 10/03/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2020) – Grifei.

Por apego à clareza, destaco que, à exceção da condenação proferida na ação penal n.o 5666507- 92.2020.8.09.0125 (infração posterior ao fato
sub judice
), as demais guias podem ser sopesadas em desfavor do increpado, devendo a condenação da
ação penal n.o 0009841-63.2019.8.11.0004
macular os
ANTECEDENTES
e as demais (
ações penais n.o 0006443-50.2015.8.11.0004; n.o 0010035- 73.2013.8.11.0004; n.o 0001706-33.2017.8.11.0004; n.o 0001692-15.2018.8.11.0004; n.o 0009475-29.2016.8.11.0004 e n.o 0011830-17.2013.8.11.0004)
agravar a sanção, a título de
REINCIDÊNCIA
.

Pontue-se que a fundamentação ora aventada, melhor explicitando os idôneos fundamentos que justificam a avaliação negativa dos
ANTECEDENTES
do réu, é possível diante do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação criminal e não acarreta
reformatio in pejus
, já que a situação do apelante permanecerá inalterada e não será agravada.

Nesse sentido:

“1. Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
o efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, a revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como a alterar os fundamentos para justificar a manutenção
ou a redução
das reprimendas
ou do regime inicial;
não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada
, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi preservada”.

(AgRg no REsp 1808773/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 19/09/2019) – Destaquei.

Com relação ao pedido de redução do peso atribuído à circunstância judicial desfavorável, pontuo que o pleito tampouco comporta provimento, pois
o incremento operado pelo juízo
a quo,
isto é, 09 meses sobre a pena-base
,
in casu
, equivale a
1/8 (um oitavo) do intervalo
entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente cominadas no preceito secundário do tipo penal, tratando-se esta inclusive de uma das frações paradigmáticas comumente recomendadas pelas Cortes Superiores, o que significa dizer que o
quantum
é
razoável
e
proporcional
ao caso concreto.

Assim,
ratifico a pena-base
imposta ao sentenciado.

3.

Do pedido de abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena
:

Quanto ao regime inicial eleito na sentença, em que pese a quantidade de pena definitiva ter se quedado aquém de 04 (quatro) anos, especificamente em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão,
o modo prisional fechado é o recomendado para a espécie
.

Isto porque,
além da multirreincidência
, aferida com base em 06 (seis) condenações definitivas, tem-se ainda que
o réu ostenta maus antecedentes
, maculados com fulcro em uma sétima condenação distinta, ou seja, possui em seu desfavor
circunstância judicial do art. 59 do CP avaliada negativamente
, o que torna
inaplicável ao caso o enunciado de Súmula n.o 269 do STJ
.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa nesse sentido:

“3.
A reincidência e os antecedentes criminais justificam a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena, ainda que o quantum de reprimenda seja inferior a quatro anos
”.
(STJ - AgRg no AREsp: 2400779 SP 2023/0230304-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 05/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/12/2023) – Negritei.

“1. Havendo múltiplas condenações, não há ilegalidade ou bis in idem na consideração de fatos distintos para fins de maus antecedentes e reincidência.
2. Apesar de fixada pena inferior a 4 anos de reclusão, possuindo o acusado circunstância judicial desfavorável além da reincidência, é inaplicável o comando da Súmula n. 269/STJ, sendo, pois, devida a fixação do regime fechado
, nos termos do art. 33, §§ 3o e 2o, b, do Código Penal. 3. Agravo regimental improvido”
. (STJ - AgRg no HC: 783786 SP 2022/0358905-4, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 11/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023)

- Grifei.

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE.
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MAUS ANTECEDENTES. PENA INFERIOR À 4 ANOS. RÉU MULTIRREINCIDENTE. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 269 DESTA CORTE SUPERIOR
. AGRAVO IMPROVIDO.
1. É
cabível a adoção do regime prisional fechado aos reincidentes condenados à pena igual ou inferior a 4 anos se desfavoráveis as circunstâncias judiciais. Inaplicabilidade do Enunciado n. 269 da Súmula do STJ
. 2. Agravo regimental improvido”.
(STJ - AgRg no AREsp: 984230 MG 2016/0244626-4, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 17/08/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2017) – Destaquei.

Conserva-se
, pois, o regime inicial
fechado
.

4.

Do pedido de afastamento da indenização mínima dos danos causados pela infração penal
:

Por fim, o apelante busca o afastamento do montante imposto a título de valor indenizatório mínimo pelos prejuízos causados à vítima e, neste particular tocante,
parcial razão lhe assiste
.

Como se sabe, a Lei n.o 11.719/2008, com espeque nos
princípios da celeridade e da economia processuais
, introduziu, pela via do art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, a possibilidade de que o próprio juízo criminal estabeleça o
valor mínimo voltado a indenizar a vítima pelos danos ocasionados pelo delito
, o que certamente não retira do ofendido a faculdade de se socorrer junto à esfera cível do Direito a fim de pleitear a expansão indenizatória e a obtenção de valor que melhor corresponda aos prejuízos experimentados.

Outrossim, é cediço que a fixação do valor indenizatório mínimo
fica
condicionada, contudo, à existência de pedido expresso da parte acusadora, da vítima ou de seu representante legal
no momento do oferecimento da denúncia ou queixa,
a fim de possibilitar a contraprova do acusado e resguardar os princípios do contraditório e da ampla defesa
.

Nesse sentido orienta a jurisprudência do e. STJ, segundo a qual
“para que haja a fixação na sentença do valor mínimo devido a título de indenização civil pelos danos causados à vítima, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal,
é necessário pedido expresso na inicial acusatória, sob pena de afronta à ampla defesa e ao contraditório
”.
(STJ, AgRg no REsp 1671240/PR, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 04/06/2018) – Negritei.

In casu
,
houve pedido expresso formulado pelo Ministério Público na denúncia
, voltado à condenação do réu ao pagamento, em favor da vítima, de valor mínimo para reparação pelos danos causados pela infração (ID 202285520 - Pág. 2), assim como há nos autos,
desde a fase de inquérito, auto de avaliação dando conta de que o valor da
res furtivae
remonta em R$ 1.860,00
(ID 202285516 - Pág. 40), tendo o próprio ofendido esclarecido em audiência instrutória, na presença da defesa técnica, que
nenhum dos bens subtraídos veio a ser recuperado
.

Tudo isso me leva a crer que, ao contrário do que sugere o apelante, a condenação no pagamento de valor mínimo reparatório arbitrado a título de indenização pelos prejuízos acarretados ao ofendido,
in casu
,
não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa
.

Ademais, em que pese a denúncia não tenha discriminado o valor específico pleiteado a título de indenização à vítima, é certo que
“
Não configura cerceamento de defesa a falta de indicação, na denúncia, do valor pretendido a título de indenização

por violência doméstica sofrida pela vítima,
se é possível, ao longo da instrução do processo, apresentar documentos ou indicar testemunhas com vistas a comprovar tanto as condições econômicas do réu quanto a situação financeira da vítima, além de outras ponderações destinadas à formação do convencimento do magistrado em relação ao valor adequado para a reparação
”.
(RMS 56.074/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) – Grifei.

Mantém-se
, pois, o
ônus indenizatório
.

Por outro lado, é igualmente certo que inexiste nos autos qualquer informação mais acurada a respeito da situação econômica do réu, haja vista que o termo de qualificação indireta constante do inquérito não discrimina sua renda, ao passo que, em juízo, aparentemente, ele não foi qualificado.

Nessa conjuntura, é possível presumir ainda que não se trata de indivíduo financeiramente abastado ou que seria capaz de arcar com o
quantum
imposto na sentença sem prejuízo de seu próprio sustento, tanto é assim que foi defendido pela Defensoria Pública no curso do processo e também neste grau recursal.

Assim, com vistas a resguardar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
reduzo
o valor indenizatório para 01 (um) salário-mínimo vigente à época do fato, ou seja, R$ 1.039,00 (mil e trinta e nove reais).

Nada obstante a providência operada nesta instância recursal, vale reiterar que o valor aqui arbitrado é
mínimo
, ou seja, caso a vítima entenda que a indenização estabelecida com fundamento no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal é insuficiente à reparação do dano sofrido,
não há empecilho para o ajuizamento da ação cível respectiva
,
ex vi
do
art. 515, inciso VI, da Lei n.o 13.105/2015.

Prequestionamento
:

No contexto das razões recursais, o apelante prequestiona a matéria ora debatida e, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e artigos tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, destaco que os dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação do julgado, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao
recurso de apelação criminal interposto por
JHYZON PATRIK MISQUITA FARIA
, apenas a fim de reduzir
para R$ 1.039,00 (um mil e trinta e nove reais)
o valor reparatório mínimo estipulado a título de indenização pelos danos causados à vítima, nos moldes do art. 387, IV, do CPP,
mantendo inalterada, nos demais termos,
a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT na ação penal n.o 1003835-86.2020.8.11.0004.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024